Tribunal: STF
Processo: SL 1375
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de suspensão de liminar, apresentada por José Caetano Silva de Oliveira, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado do Pará, a qual, nos autos do Agravo de Instrumento nº 811242-92.2019.8.14.0000, determinou seu afastamento do exercício do cargo de Prefeito do Município de Vitória do Xingu.
    Aduziu que, na origem, o Ministério Público estadual ajuizou ação civil pública contra si e outras pessoas, tendo sido proferida decisão que implicou em seu afastamento do cargo de prefeito municipal.
    Interposto agravo de instrumento, logrou o requerente obter efeito suspensivo, até que esse foi revisto pela decisão regional ora atacada. 
    Ressaltou sua legitimidade para a propositura da presente medida de contracautela, bem como a competência do STF para apreciação do caso, dada a presença de matéria constitucional. 
    Salientou, ainda, que o TSE tem determinado que o afastamento de detentores de mandato eletivo deve ser evitado, nestes tempos de pandemia, exatamente como forma de prevenir que o município seja prejudicado quanto à tomada das medidas necessárias para o enfrentamento da grave crise vivenciada.
    Atacou, ainda, o trâmite desse agravo interno, em que proferida a decisão ora atacada, bem como sua fundamentação, porque embasada em meras conjecturas, aduzindo que tal decisão, ademais, também foi proferida em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
    Acrescentou que essa representa grave lesão à ordem, à segurança, à economia e à saúde públicas, no âmbito do município em que exerce seu mandato, pois esse se encontra em pleno “lockdown”, em virtude da pandemia do COVID-19.
     Asseverou, ainda, que a anterior decisão concessiva de liminar, em agravo de instrumento e pela qual foi reconduzido ao cargo, foi objeto de pedidos de suspensão, por parte do vice-prefeito, junto ao STJ e a esta Suprema Corte, ambos sem sucesso.
     Destacou, na sequência, posicionamentos deste STF, que entende respaldarem seu posicionamento, para ressaltar a impossibilidade desse afastamento, no presente momento e da forma como determinada pela Corte regional. 
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos da decisão atacada.
    Manifestaram-se nos autos, a seguir, o Ministério Público do estado do Pará, o vice-prefeito do aludido município e, novamente, o requerente. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Como se sabe, a competência desta Suprema Corte para conhecer e julgar incidente de contracautela exige a demonstração de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (v.g. Rcl nº 497-AgR/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 6/4/01; Rcl nº 1.906/PR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 11/4/03; Rcl nº 10.435-AgR/MA, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/8/15).
    Nesse contexto, disciplina a Lei nº 8.038/90:
    “Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal” (grifos nossos).
    É sob essa perspectiva que o requerente apresentou esta ação, na medida em que traz à colação alega violação aos arts. 5º, incs. LIV, LV e LVII e 15, da Constituição Federal.
    Consoante estabelecido no art. 4º da Lei nº 8.437/91, 
    “compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
     Esse dispositivo é reproduzido na cabeça do art. 297 do Regimento Interno da Corte, in verbis:
    “Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.” 
    Tem-se, portanto, que a admissibilidade da contracautela pressupõe, entre outros aspectos legais, a demonstração de que o ato questionado possa vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
    É certo, ainda, que a natureza excepcional desta ação permite, tão somente, um juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (v.g., SS nº 5.049-AgR-ED/BA, Tribunal Pleno, Presidente o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/5/16).
    Apoiado nessas premissas, passo à análise do caso concreto, destacando, desde logo, a legitimidade ativa ad causam do requerente para ingressar com a presente suspensão. Nesse sentido: SS nº 444-AgR/MT, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJe de 4/9/92; SL nº 1.130/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 21/11/17; SL nº 1.182/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli (Presidente), DJe de 16/11/18. 
    Como tenho reiteradamente destacado, em processos semelhantes, trago à colação posição assumida nos autos da SL nº 1.222, em que apontei situações nas quais compreendia possível e razoável esse tipo de afastamento, destacando, como parâmetros, os seguintes fatos:
    (i) o afastamento de Prefeito, via de regra, não deve ocorrer por tempo indeterminado, sob pena de a medida acautelatória se configurar antecipação dos desdobramentos de um suposto juízo condenatório; e
    (ii) a decisão que aplica a medida cautelar precisa se fundamentar em elementos específicos e concretos, pois como decidido por esta Suprema Corte, a mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar de natureza processual penal (v.g. HC nº 115.613/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/8/14 e HC nº 132.520/MT, 2ª Turma, de minha relatoria, DJe de 21/10/16).
    Constata-se, assim, que sempre reputei pertinente, na esteira da jurisprudência editada por esta Suprema Corte a respeito do tema, a possibilidade de decretação e mesmo de prorrogação de afastamentos desse tipo.
    No presente caso, a decisão proferida pelo Tribunal de origem implicou no afastamento cautelar do requerente, na medida em que revisou anterior decisão proferida pela Corte de origem e que havia concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em face de decisão do Juízo de origem, que o determinara.
    Contudo, e conforme asseverado, o requerente já fora anteriormente afastado do exercício do cargo e, assim, os fatos em que embasada a nova ordem de afastamento não se mostram contemporâneos ao exercício atual do mandato.
    Assim, não se fazem presentes elementos específicos e concretos, a justificar a tomada de uma medida assim tão drástica, por tempo indeterminado e quando o mandato do requerente se aproxima do seu termo final. 
    Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, para que o decreto de afastamento temporário seja reputado idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo traga, fundamentadamente, para justificá-lo, dados concretos, baseados em elementos empíricos idôneos. 
    Nesse sentido: HC nº 98.673/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 29/10/09; HC nº 99.043/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/9/10; e HC nº 100.184/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 1º/10/10, entre outros. 
    No caso, referida fundamentação não parece suficiente, a justificar a prolação de tão drástica medida, notadamente em vista dos postulados constitucionais da presunção de inocência (art. 5º, inc. LVII) e da soberania popular exercida pelo sufrágio universal (art. 14, caput), já que há risco de se manter o paciente afastado de cargo eletivo até o encerramento do mandato. 
    Consoante já advertiu o Ministro Ricardo Lewandowski, 
    “as medidas cautelares de afastamento de acusados que exerçam cargo público são excepcionais, não se podendo utilizá-las de forma subversiva que resulte na deturpação da essência de seu propósito processual. Em que pese o caráter da medida, que visa preservar a ordem pública e a segurança jurídica, muitas vezes sua aplicação se distancia de seu propósito, especialmente quando constatada a possibilidade de a medida cautelar apresentar duração excessiva, inclusive por não se poder assegurar quanto tempo irá durar a instrução processual.” (SL nº 1.020-MC/PA, Presidente, DJe de 8/8/16).
    Ainda segundo Sua Excelência, a real possibilidade de o paciente permanecer afastado do cargo eletivo “até o encerramento do mandato, sem que a ação de improbidade administrativa chegue ao seu final”, importaria “uma clara antecipação dos efeitos de um eventual juízo condenatório”. 
    Assim, a decisão regional atacada representa grave risco de lesão à ordem pública e administrativa do aludido município, a recomendar a suspensão de seus efeitos, notadamente porque, teria como efeito acarretar nova alteração na chefia do Poder Executivo local, com potencial impacto em sua ordem administrativa, em razão das consequentes trocas abruptas de posição de comando, com natural repercussão na gestão pública municipal, resultado que não pode ser desprezado nesse momento inquietante do cenário púbico decorrente da pandemia do novo coronavírus. 
    Justifica-se, também dessa perspectiva, o deferimento do pedido liminar, afastando o risco de alternância do Poder Executivo local antes do julgamento definitivo da presente suspensão de liminar. 
    Ante o exposto, defiro a liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de justiça paraense, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0811242-92.2019.8.14.0000. 
    Comuniquem-se, com urgência, solicitando-se informações ao Tribunal de Justiça estadual, que deverão ser prestadas no prazo máximo de 10 (dez) dias. 
    Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente